Tribunal: TJMT
Processo: 0018636-22.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018636-22.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[SERGIO GERALDO DOS REIS - CPF: 523.957.586-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 07.778.585/0001-14 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA EDNA DE SOUSA - CPF: 652.067.461-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO GERALDO DOS REIS - CPF: 523.957.586-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI –
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS AO CONSELHO DE SENTENÇA INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS –ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES APRESENTADAS – DELITO PRATICADO POR MOTIVO TORPE – CIÚMES DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA –
2)
DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – ELEMENTO IDÓNEO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – RÉU SEPARADO DA VÍTIMA – INVASÃO DA CASA DA OFENDIDA PARA PRATICAR O DELITO –
2.2)

QUANTUM
FIXADO SUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINC. DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE MANTIDA –
3)
FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 1⁄2 – PLEITO DE REFORMA PARA 1/3 –
POSSIBILIDADE
– DELITO PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE – RÉU QUE GOLPEIA A VÍTIMA DUAS VEZES NA BARRIGA – SOCORRO POR TERCEIROS – CONSUMAÇÃO QUE NÃO OCORREU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE –
4)
PEDIDO DE PERDA DO CARGO PÚBLICO – INVIABILIDADE – APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E POSSE APÓS A PRÁTICA DO DELITO – PRECEDENTES –
RECURSO MINISTERIAL ACOLHIDO EM PARTE PARA APLICAR FRAÇÃO DA TENTATIVA NO MÍNIMO LEGAL.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos.

2.
Dever ser mantida a circunstâncias judicial da culpabilidade e circunstâncias do crime, porquanto justificada de forma idônea na premeditação e conduta do acusado que invade a casa da vítima durante a noite revelando maior intensidade do agressor em lesionar a vítima a demonstrar grau de reprovabilidade superior ao comum, restando necessário o recrudescimento nesse particular.
2.1.
A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, não comporta critério aritmético, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

3.

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”
(Enunciado 46). No caso concreto, o recorrente exauriu toda ação necessária para atingir seu intento, chegando próximo a sua consumação, devendo ser fixada a fração mínima (1/3).

4.
Deve ser mantida a sentença que não decretou a perda do cargo público ao réu, ao argumento de que a aprovação em concurso público e sua posse no cargo que ocupa ocorreu após a prática do delito pelo qual foi condenado, não podendo ser atingido pelo delito anterior (precedentes).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa de SERGIO GERALDO DOS REIS, contra sentença prolatada pela MMª. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca da Capital (ação penal cód. 319092), que acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP), fixando a
pena de 07 (sete) anos de reclusão,
a ser descontada em regime inicialmente semiaberto.

A defesa do réu,
em suas razões, requer
:
a)
A anulação da decisão do conselho de sentença alegando que a decisão encontra-se manifestamente contrária às provas dos autos, devendo a conduta ser desclassificada para o crime de lesão corporal;
b)
A exclusão da qualificadora prevista no inc. I, do § 2º, do art. 121, do Código Penal;
c)
redução da pena-base em seu mínimo legal e
d)
A diminuição pela tentativa em 2/3. (Razões 411/438-PDF).

O Ministério Público,
em suas razões de recurso, requer:
a)
O aumento da pena-base na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável;
b)
A redução da pena pela tentativa em 1/3;
c)
Seja decretada a perda do cargo público, como efeito da condenação. (Razões 474/482-PDF).

Nas contrarrazões, a defesa e acusação, pugnam pelo desprovimento dos recursos (pags. 489/496 e 457/468-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso da defesa e
provimento
ao recurso da acusação (pags. 500/522-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, no dia 05/11/2011, por volta das 20h30min, na residência particular situada na Rua 06, nº 125, quadra 26, bairro Jardim Industriário II, nesta Capital, o apelante,
imbuído por sua própria torpeza e agindo com “animus necandi”

tentou matar a vítima, sua ex-convivente,
não conseguindo atingir seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima estava em sua residência na companhia de sua nora Anna Paulla Alves Benites, quando o réu adentrou a residência na posse de uma mochila, e disse:
“eu vim tomar sopa de galinha”
. O
acusado retirou de dentro da mochila uma faca e avançou na direção da vítima
,
a qual foi golpeada por duas vezes na barriga
, sendo que o terceiro golpe acertou sua mão, uma vez que na tentativa de se defender, a ofendida jogou a arma branca para longe.

Mesmo ensanguentada e já caída no chão, o réu
passou a chutar as costas da vítima e, não satisfeito, ele pegou seu capacete e o desferiu várias vezes contra a cabeça da ofendida
.

A senhora Anna Paulla correu para a casa do vizinho VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS pedindo socorro, momento em que o mesmo, na companhia de seu filho Marcelo Rodrigues dos Santos,
foram até a residência da vítima e avistaram o acusado foragindo com a faca do crime.

A vítima foi socorrida pelos senhores Valdeci e Marcelo, bem como por sua nora Anna Paulla, sendo
levada até o pronto socorro da Capital, onde passou por uma cirurgia.

Ressai que, uma semana antes da data dos fatos, a vítima foi ameaçada pelo acusado, que disse: “o que é seu está guardado”.

O réu foi levado ao conselho de sentença, onde foi condenado, decisão da qual o Ministério Público e defesa recorrem, postulando o que segue.

NULIDADE DO JULGAMENTO – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença, ao argumento de decisão contrária a prova dos autos:
“Analisando os elementos colhidos ao longo da instrução processual e da própria Sessão do Tribunal do júri, verifica-se que o animus necandi, elemento subjetivo do delito de homicídio, não restou devidamente comprovado”
(412-PDF).

Pois bem.

A materialidade
do delito não é questionada nas razões de recurso, encontrando-se demonstrada nos autos, pelo Boletim de Ocorrências, Termo de Declarações da Vítima, Exame de Corpo de Delito da Vítima, Laudo de Constatação de Danos.

A autoria resta demonstrada
nos autos, sendo acolhida pelo corpo de jurados, imputando o fato praticado ao apelante.

A Constituição da República, no artigo 5º, ‘c’, XXXVIII, assegura a soberania dos veredictos, e para a possibilidade de novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, é necessário que a decisão proferida pelo Júri Popular mostre-se totalmente arbitrária,
afrontando de modo grosseiro a prova produzida, o que não é o caso dos autos.

Nesse contexto, os jurados decidem por íntima convicção, importa dizer, sem fundamentar seus veredictos, por isso não se pode questionar a respeito da suficiência, ou não, da prova, pois mesmo que acolham a tese menos verossímil, esta possibilidade está amparada pela liberdade que têm de adotar uma das versões apresentadas.

Desse modo, para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios, hipótese não verificada nos autos.

No caso em exame
, não há se falar em anulação do veredicto, uma vez que o Conselho de Sentença decidiu em harmonia com o arcabouço probatório, sendo as provas apresentadas em plenário são suficientes para demonstrar que a decisão dos jurados está concretamente firmada dentro do processo. Por oportuno destaco que os testemunhos tomados em juízo amparam a decisão dos jurados, veja-se:

Em juízo a vítima
narrou que o réu teria chegado em sua casa, e sem qualquer motivo tirou a faca da mochila e lhe desferiu três golpes de faca, sendo dois na barriga e um na mão, declarou que mesmo caída no chão o réu continuou lhe agredindo com chutes e golpes de capacete em sua cabeça, dizendo que o acusado teria perdido a faca, e com a chegada de vizinhos no local ao apelante fugiu, verbis:

“
Promotora de Justiça:
Na data dos fatos, a senhora estava em sua residência com a sua nora Anna Paulla Alves Benites, instante em que o denunciado entrou na residência com uma mochila e disse: “eu vim tomar sopa de galinha”.

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:
Foi isso?

Vítima
: Foi.

Promotora de Justiça:
O denunciado então tirou de dentro da mochila uma faca, e avançou na direção da senhora, que foi golpeada por duas vezes na sua barriga, sendo que o terceiro golpe acertou a sua mão, uma vez que a senhora em um movimento de defesa, a senhora tentava se defender, jogou então a arma branca para longe, quando a senhora estava tentando se defender, no meio dessa luta né. Ensanguentada e já caída no chão, ele passou então a chutar a senhora nas costas, e não satisfeito, pegou seu capacete e desferiu vários golpes de capacete contra sua cabeça.
Tudo isso aqui aconteceu?

Vítima:
Aconteceu.

Promotora de Justiça: Verdade?

Vítima: Verdade.

Promotora de Justiça
: Depois disso, a senhora teria corrido para casa de seu vizinho Valdeci.

Vítima:
Anna Paulla que pediu ajuda.

Promotora de Justiça:
Desculpa, a senhora Anna Paulla correu para a casa do vizinho ped
indo socorro, momento em que o mesmo com seu filho Marcelo foram até a residência, momento em que avistaram o denunciado fugindo com a faca do crime.

Vítima:
Sim.

Promotora de Justiça:

Enquanto isso a senhora ficou no chão jogada?

Vítima: Fiquei jogada (...).

Promotora

de Justiça: Uma semana antes dos fatos, ele teria ameaçado a senhora dizendo que o que era da senhora, estava guardado?

Vítima: Sim.

Promotora de Justiça:

A senhora foi atingida na barriga?

Vítima
: Foi, uma perto do umbigo e outra do lado da apendicite, eu fiz duas cirurgias, uma do útero e uma da apendicite
.

Promotora de Justiça:
Então foi atingido parte do útero da senhora?

Vítima: Foi.

Promotora de Justiça:
Não foi um golpe superficial?

Vítima: Não, foi um golpe mesmo para matar.

Promotora de Justiça:
No momento, a senhora ficou com receio de que ele ia realmente te matar?

Vítima: Se ele não tivesse perdido a faca, ele tinha me matado, eu tinha perdido muito sangue.

Aí o rapaz entrou em casa, aí que ele saiu correndo
.
Eu fiquei cheia de hematomas no corpo, meu braço aqui tava inchado onde ele bateu com o capacete,
eu não tinha mais como segurar nada, eu não tinha força, eu tinha trabalhado com vinte e quatro crianças, eu trabalhava com vinte e quatro crianças naquela época, eu tava muito cansada, muito cansada mesmo (...).
Ele conversou comigo cinco horas da tarde, de boa, com essa mesma mochila (...). Eu não sei até hoje, não tem explicação pra isso, a gente conversou numa boa, ele parava na frente na minha casa, conversava com as meninas
(...).

Promotora de Justiça: (...). A senhora ficou quantos dias internada?

Vítima:
Eu fiquei quatro dias sem acordar
(...). No dia do meu aniversário eu acordei (...).

Promotora de Justiça: A senhora ficou quanto tempo sem trabalhar?

Vítima: Dois anos
(...). Meus médicos não liberavam (...). Eu tinha medo de ficar no hospital (...). Eu fiquei em estado de choque (...).

(...). Advogado de Defesa: Até os fatos, a senhora teve relacionamento com alguém?

Vítima: Não, ele fala que eu tive, mas não tive não (...).

Advogado de Defesa: Essa faca era da senhora?

Vítima: Quando a gente separou ele levou a faca com ele, uma faca de cabo branco (...).”
(Declaração da vítima em juízo – pag. 503/504-PDF).

Também na fase judicial, a testemunha VALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, vizinho da vítima, disse que ouviu os gritos de socorro e quando chegou na residência da ofendida gritou para o acusado parar, e o réu passou por ele com a faca na mão, saindo do local:

“Que estava em casa com seu filho Marcelo, quando a testemunha Anna Paulla apareceu pedindo socorro, pois o réu estava esfaqueando a vítima; que a testemunha chegou na residência da vítima já gritando “para, para, para Sérgio”; que o réu passou pela testemunha com um objeto branco e foragiu; que a testemunha e o filho Marcelo socorreram a vítima, que estava sangrando, com ferimentos na barriga e na mão; que não sabe o motivo do crime, porque nunca viu o réu e a vítima brigando; que vítima e acusado estavam separados há época”
(Depoimento da testemunha em juízo).

A testemunha ANNA PAULLA ALVES BENITES, embora tenha sido ouvida apenas na fase inquisitorial (fls. 23/24),
confirma as declarações da vítima dada em juízo, de que

“...decidiu ir até a casa da sua sogra... que já no interior da casa, na cozinha, enquanto estavam sentadas ouviram o barulho do portão bater, que de repente o suspeito entrou na casa e ficou parado em frente a depoente e a vítima. QUE ele disse que nesse dia estava bom para comer uma sopa de galinha ... que a sogra da depoente disse ao suspeito que ele tava doido e que o mesmo respondeu doido não “ você não me viu doido ainda” que logo em seguida o suspeito abriu uma bolsa que estava carregando e tirou algo embrulhado no jornal que quando a depoente viu que tirou uma faca enorme a mesma saiu correndo e gritando chamando pelos vizinhos.. que quando o vizinho estava entrando na casa avistou SERGIO saindo da casa com a faca já limpa... que a depoente recorda ter visto a vítima com a mão esquerda furada, sangrando e com duas perfurações na barriga e com cortes na cabeça...”
(pag. 33-PDF).

O apelante, interrogado na fase judicial, não nega ter desferido os golpes de faca na vítima
, contudo deu versão diferente daquela informada pela vítima e testemunha ANA PAULLA,
declarando que ficou nervoso porque a vítima teria lhe chamado de corno e que a faca que ele portava na mochila estaria lá por acaso
:

“Que não foi até a residência da vítima para lhe agredir ou lhe matar, mas para saber como estavam as filhas que tem com a mesma, já que após ter saído de casa, a vítima simplesmente lhe privava de ter contato com as filhas; que o relacionamento não estava indo bem com a vítima, razão pela qual o réu saiu de casa; que encontrou próximo da casa da vítima o carro do indivíduo que saía com ela na suposta traição; que foi chamado de “corno” pela vítima; que ficou nervoso e perdeu a cabeça; que em razão da discussão, para se defender, sacou a faca contra a vítima, a qual estava por acaso em sua mochila; que uma semana depois se entregou pelo crime cometido; que está muito arrependido do que fez; que não sabe dizer quantos golpes de faca desferiu contra a vítima e nem quem a socorreu; que saiu do ambiente após as facadas; que não se recorda de ter chutado a vítima, mas se recorda que entraram em luta corporal; que se recorda que a vítima tirou das suas mãos a faca; que não se recorda de ter agredido a vítima com golpes de capacete; que não se recorda se chegou a pensar que a vítima havia morrido quando foragiu; que houve luta corporal com a vítima, mas não chegou a ficar lesionado fisicamente, mas que sua calça ficou rasgada”

Para que o veredicto seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos
, deve ser inteiramente destituído de qualquer apoio na prova coligida, completamente divorciado dos elementos probatórios,
hipótese não verificada nos autos
.

No caso, os fatos e provas levados aos jurados são suficientes para demonstrar que a decisão do conselho de sentença está concretamente firmada dentro do processo, pois não houve dúvida quanto a ação do réu em desferir golpes de faca na vítima,
mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE, ao discorrer sobre o tema em debate, verbis:

"Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio entra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão."
(In Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).

Torno a tecla, a escolha de uma das versões apresentadas ao Conselho de Sentença, quando em consonância com o conjunto probatório, não acarreta decisão manifestamente contrária as provas dos autos. Repito veredicto é arbitrário quando manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos.

A propósito,
o Enunciado Orientativo nº. 13
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, consolida que
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Colaciono:

(STJ)

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JÚRI. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. Assim, demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência de duas versões, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de afronta à soberania dos veredictos. 4. Para se concluir que a decisão dos jurados está em conformidade com as provas dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. 5. Recurso Especial conhecido e improvido.
(STJ – REsp 1085432/AC – Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: Sexta Turma – Julgamento: 05/04/2016 – Publicação: DJe 18/04/2016).

Quanto a tese da defesa de
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, consigno que o crime praticado foi cometido por ciúmes, circunstância também presente nos autos, a qual foi acolhida pelos jurados, conforme quesito 6° (pag. 375-PDF), não havendo se falar em contrariedade às provas dos autos.

Este Tribunal segue nesse sentindo:

"(...) Havendo provas a demonstrar o intuito vingativo do apelante quanto ao modo de agir, uma vez que teria ceifado a vida das vítimas em razão de uma rixa anterior existente entre eles, caracteriza-se a qualificadora prevista no inciso I, § 2º, do art. 121, do CP.(...)"
(TJMT,Ap 166360/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/3/2017, Publicado no DJE 27/3/2017).

Nesse sentido, trago a jurisprudência do STJ:
“...3. Esta Corte detém o entendimento de que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes. 4. Recurso provido.”
(REsp 1706918/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Portanto, não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, devendo ser mantida.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Analiso
conjuntamente os pedidos formulados pela defesa e acusação,
no que se refere a pena-base e fração da tentativa.

A defesa visa redução
da pena-base em seu mínimo legal e a diminuição pela tentativa em 2/3. (Razões 411/438-PDF), enquanto que
a acusação almeja o aumento
da pena-base na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável e A redução da pena pela tentativa em 1/3.

Quando da individualização da pena, o magistrado de origem considerou a culpabilidade e circunstância do crime como negativas, para o crime de homicídio qualificado, fixando a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, ou seja, um ano para cada circunstância judicial desfavorável, assim fundamentando:

“
A culpabilidade do réu é acentuada
. Ele e a vítima conviveram em união estável pelo período de 14 anos e dessa relação tiveram duas filhas em comum. O casal estava separado há oito meses, mantinham uma convivência cordial, residindo em casas distintas;

Não obstante, no dia do fato, o réu se dirigiu à residência da vítima previamente armado com uma faca, oculta numa mochila, e, assim que a avistou, passou a investir contra ela, tentando golpeá-la;

Conforme relato da vítima em plenário, ao perceber que o réu estava armado tentou se defender do ataque e lutou com ele como pode, na tentativa de desarmá-lo, porém foi atingida por três golpes de faca. Em meio ao entrevero, a faca caiu das mãos do agressor e a vítima tentou foragir, comenos em que ele passou a desferir chutes e golpes de capacete contra ela;

O réu só não atingiu seu intento homicida graças aos gestos de defesa da vítima e a intervenção de terceiras pessoas que, ao tomar conhecimento do fato, passaram a gritar para que o réu cessasse as agressões, ocasião em que ele foragiu na posse da faca;

Esse tipo de comportamento e o modus operandi empregado na prática delitiva, eivado de premeditação, fúria, extrema violência demonstram, a toda evidência, a vontade implacável do réu em ceifar a vida da vítima;

Demonstra, ainda, desvalor à vida humana, principalmente por ter convivido maritalmente com a vítima por longo período de tempo e ter com ele duas filhas;

Logo, sua conduta ultrapassou sobremaneira a descrição do tipo penal e deve ser mais severamente apenada:

“49.
A premeditação constitui elemento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento
: 02/03/2017).

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis.
Conforme consignando, embora separados, réu e vítima mantinham uma relação cordial e respeitosa, notadamente porque têm duas filhas em comum. Nesse contexto, Maria Edna certamente foi surpreendida pelo ataque do ex-companheiro, o qual invadiu sua residência, no período noturno, e passou a golpeá-la com uma faca, dificultando-lhe a defesa;”
(Sentença pag.)

Analisando, vejo que ambas circunstancias em descrédito ao réu devem permanecer.

A avaliação negativa do grau de culpabilidade
, do crime de homicídio qualificado, em desfavor do apelante, restou fundamentada, dentro outras, na premeditação, elementar por si só suficiente para sua manutenção, porquanto trata-se de circunstância que está relacionada com o
animus
do agente para a prática do ilícito, restando demonstrada reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, mormente porque premeditou a ação criminosa, o que enseja o recrudescimento da pena, como vem decidindo esta Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“(...) De acordo com o Enunciado 49 da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
(N.U 1012237-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/11/2021, Publicado no DJE 16/11/2021).

Corroborando com o entendimento deste Tribunal de justiça, trago o entendimento do STJ, sob a relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO:
“legítima a exasperação da pena-base, pela circunstância judicial da culpabilidade, fundamentada na premeditação e preparo da conduta delituosa”
(HC n. 295.911/GO – Julgado em 17/6/2016).

Mantenho portanto, a culpabilidade do delito de homicídio.

As
circunstâncias do crime
, outrossim deve permanecer porque, o seu maior desvalor está sobre maneire no fato de que o réu invadiu a casa da vítima, sua ex-companheira
“...
no período noturno,
e passou a golpeá-la com uma faca, dificultando-lhe a defesa”
, elementar que não se confunde com a do próprio tipo penal, revelando maior incremento na sanção básica de forma idônea, de modo que deve permanecer.

No que pese a pretensão de ver reformado o
quantum
de pena-base estabelecido pelo juízo sentenciante,
conforme
Enunciado Orientativo n.º 39
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

A discricionariedade para estabelecer o quantitativo que entende necessário para a reprovação e prevenção do delito é do juízo da causa, cabendo a reforma pelo Tribunal de Revisão apenas quando vislumbrar total violação ou desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cada caso concreto.

Assim, considerando que o magistrado elevou a pena em um ano para cada circunstância judicial desfavorável, no caso duas, embora o Ministério Público tenha visado fração maior, entendo que a pena está justa e
razoável para atingir a finalidade preventiva e repressiva da reprimenda.

Nesse sentido:

(TJMT)
“ (...) No tocante ao quantum de aumento da pena-base, em razão da análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, verifica-se que foi fixado em patamar proporcional aos limites cominados abstratamente para os tipos penais.”
(N.U 0002790-70.2017.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Desse modo, a meu ver, justificada a exasperação da pena-base,
nos termos lançados na sentença
,
devendo serem mantidas.

DA FRAÇÃO DA TENTATIVA

A acusação nas razões de recurso busca
a reforma da pena na terceira, para que a fração a ser aplicada pela tentativa seja de 1/3, ou seja, no mínimo legal, porquanto
“somente não consumou o crime por circunstâncias alheias a sua vontade”
(pag. 481-PDF).

Já a defesa requer
a aplicação da fração maior, ou seja, 2/3.

O artigo 14 da norma penal, em seu parágrafo único traz o quantum de redução pela tentativa, entre 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), não havendo, contudo, critério para a fixação da fração, ficando a cargo do magistrado proceder com a diminuição da pena tendo por base o
iter criminis
percorrido pelo autor da ação.

A propósito, o enunciado 46 deste Tribunal assim decidiu:

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

A doutrina, seguindo o mesmo rumo, defini o grau de
iter criminis
considerando as seguintes classificações e etapas que são percorridas até a consumação do delito pela ação do agente:

“
cogitação
(cogitatio);
preparação
(atos preparatórios);
execução
(atos de execução);
consumação
(summatum opus);
exaurimento
.

(...) depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer
: o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou, em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada
. (
In,
Curso de Direito Penal: Parte Geral, vol. I, 11ª edição, Editora Impetus: Rio de Janeiro, 2009, pag. 250).

O juízo de origem reduziu e pena pela tentativa em 1/2 (metade):

“Considero para tanto a extensão do iter criminis percorrido pelo agente. Infere-se da dinâmica do fato criminoso, narrado nas circunstâncias judiciais, que o réu praticou todos os atos executórios necessários à consumação do homicídio, percorrendo integralmente o inter criminis, não alcançando o resultado morte por motivos alheios à sua vontade.

No caso concreto, foram desferidos vários golpes de faca contra a vítima, dos quais três a atingiram. Em decorrência dos ferimentos Maria Edna foi submetido a procedimento cirúrgico na região abdominal, resultando em uma cicatriz de 15cm na região umbilical e hipogástrica. Logo, embora não tenha sido realizado Laudo de Exame Complementar para determinar a natureza das lesões sofridas, as provas colhidas demonstram que a vítima correu risco de ter a vida abreviada, portanto tenho como justa a redução da pena no patamar aplicado.

Isto posto, e não havendo mais nenhuma circunstância ou causa modificadora a ser considerada, seja de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão.”
(Sentença pag. )

Nesse sentido, analisado o caso concreto, assiste razão o Ministério Público,
devendo ser reformada a sentença de origem neste tocante.

In casu,
não há dúvida que o
iter criminis
percorrido pelo recorrente exauriu toda ação necessária para atingir seu intento, chegando próximo a sua consumação eis que desferiu diversos três golpes de faca na vítima sendo duas no abdome, provocando múltiplas lesões causando lesão grave, atingindo umbigo e apêndice, que necessitaram de duas cirurgias, sendo uma no útero e outra da apendicite, ficando a vítima desacordada por 04 dias. Nesse ponto destaco trecho do seu depoimento perante o juízo,
verbis
:

“Promotora de Justiça:

A senhora foi atingida na barriga?

Vítima
: Foi, uma perto do umbigo e outra do lado da apendicite, eu fiz duas cirurgias, uma do útero e uma da apendicite
.

Promotora de Justiça:
Então foi atingido parte do útero da senhora?

Vítima: Foi.

Promotora de Justiça:
Não foi um golpe superficial?

Vítima: Não, foi um golpe mesmo para matar

(...)
Promotora de Justiça: (...). A senhora ficou quantos dias internada?

Vítima:
Eu fiquei quatro dias sem acordar
(...). No dia do meu aniversário eu acordei (...).

Promotora de Justiça: A senhora ficou quanto tempo sem trabalhar?

Vítima: Dois anos”

Ou seja, o delito somente não consumou por circunstância alheias a vontade do réu, diante do socorro imediato da ofendida bem como pela chegada do vizinho no local.

(STJ)

“...No que concerne à fração de diminuição de pena aplicada em razão do reconhecimento da tentativa, esclareceu o Tribunal de Justiça "que o crime chegou muito perto da consumação delitiva, tendo o assistido cessado as agressões tão somente por achar que a vítima já estava morta" (e-STJ fl. 806). Desse modo, para rever a conclusão alcançada na origem, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incompatível com os estreitos limites da ação constitucional. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC 469.922/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim,
a fração a ser aplicada no presente caso pela tentativa é de 1/3 (um terço)
, uma vez que comprovada que o crime contra a vida da vítima se aproximou da consumação.

Desse modo,
acolho pleito ministerial
para fixar o
quantum
de 1/3 de diminuição pela tentativa, restando prejudicada o pedido defensivo, nesse tema.

Passo a readequar a pena:

NA primeira fase
, mantenho a pena-base em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase,
o magistrado reconheceu a circunstância agravante previstas no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal, afeta aos motivos determinantes do crime e, portanto, preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal bem como a atenuante da confissão espontânea, sendo compensadas, de modo que mantenho a pena intermediária em
14 anos de reclusão.

Por fim, diminuo em 1/3 a pena em decorrência da tentativa,
totalizando a pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, a qual torno definitiva.

Diante do redimensionamento da pena, nos termos do art. 33, parágrafo segundo, alínea “c”, do CP, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

DA PERDA DO CARGO PÚBLICO

A acusação requer seja decretada a perda do cargo público ao réu, como efeito da condenação, alegando que
“...Embora a d. Juíza tenha alegado que o apelado não ocupava cargo público à época do crime, há nos autos prova documental de que exerce função pública desde 03/04/2003.”
(pag. 477-PDF).

A magistrada sentenciante
deixou de decretar a perda do cargo público
ao réu, ao argumento de que a aprovação em concurso e posse do apelante no cargo se deu após a prática do crime aqui analisado, verbis:

“No caso sub examine, o sentenciado foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, cuja hipótese, em tese, autorizaria a decretação da perda do cargo que ocupa, como efeito secundário da condenação.

Contudo,
para fins de perda do cargo público como efeito da condenação,

considera-se aquele cargo em que o condenado se encontrava quando praticou o fato criminoso
, não podendo esse efeito
atingir cargo superveniente à prática do crime.

In casu,
a aprovação do sentenciado em concurso público, bem como sua posse no cargo que ocupa
, ocorreu após a prática do delito pelo qual foi condenado nesta data
. Assim sendo, não poderá ser atingido pelo resultado deste julgamento.

Nesse sentido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1452935, decidiu, sob relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, que a perda do cargo como efeito da condenação em ação penal somente se aplica ao cargo ocupado na época do crime. (...)”
(Sentença pag. )

Embora o réu já ocupasse função pública de Auxiliar Municipal desde 03/04/2003, a sentenciante deixa claro que a aprovação do concurso púbico no cago de motorista ocorreu após a prática do delito, e neste tocante não há elementos seguros para desconstituir a decisão atacada, devendo ser mantida a regra de que a pena de perdimento do cargo público é aquela que o acusado ocupava quando exercia no momento do delito.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

(TRF1ª)
“PENAL. PECULATO. ART. 312, § 1º CP. EFEITO ESPECÍFICO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. PROVIMENTO. 1. (...) 2.
Para aplicação da perda do cargo é imprescindível a correlação entre o cargo público ocupado e o delito praticado.
3.
A pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no momento do delito
. 4. É inidônea a fundamentação do juízo para decretar a perda do cargo, pois genérica, e sem apontar os critérios subjetivos e objetivos da incompatibilidade do exercício dos cargos de professora e auxiliar de máquinas pesadas, sendo a perda destes cargos imposta sem a exposição específica da necessidade da medida. 5. Provimento das apelações para excluir da condenação a perda do cargo público.”
(APR: 00075567320104013901, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 03/12/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/12/2019).

"AÇÃO PENAL. CONSELHEIRO DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PECULATO-DESVIO. ART. 312, CAPUT, DO CP. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM FINALIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EFETIVIDADE E RACIONALIDADE DO SISTEMA PENAL. CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. PARTICIPAÇÃO. ART. 29 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO. EFEITO EXTENSIVO. ART. 580 DO CPP. QUESTÃO OBJETIVA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. TIPICIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOLO NATURAL. FINALISMO. ELEMENTO ESPECIAL DO INJUSTO. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PECULATO CULPOSO. ART. 312, § 2o DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO. CUMPLICIDADE. ACORDO PRÉVIO DE VONTADES. DESNECESSIDADE. ANTIJURIDICIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. APLICAÇÃO SISTEMÁTICA DO ORDENAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART. 16 DO CP. REPARAÇÃO DO DANO POR TERCEIROS. POSSIBILIDADE. VOLUNTARIEDADE. PRESENÇA. CRIME CONTINUADO. ART. 71, CAPUT, DO CP. SITUAÇÕES HOMOGÊNEAS. PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 47,I, DO CP. EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. [...]14.
O cargo, função ou mandato a ser perdido pelo funcionário público como efeito secundário da condenação, previsto no art. 92, I, do CP, só pode ser aquele que o infrator ocupava à época da conduta típica.15. Ação penal julgada procedente.
"
(APn n. 629/RO, Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 28/6/2018,
DJe 10/8/2018
).

(STJ)

“. No presente caso, o agente praticou o delito quando ocupava emprego público na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, tendo sido aprovado em concurso público para outro cargo na Universidade Federal de Pernambuco, durante o trâmite processual. 9
. Em regra, a pena de perdimento deve ser restrita ao cargo público ocupado ou função pública exercida no momento do delito.
Assim, a perda do cargo público, por violação de dever inerente a ela, necessita ser por crime cometido no exercício desse cargo, valendo-se o envolvido da função para a prática do delito. 10. Salienta-se que se o Magistrado a quo considerar, motivadamente, que o novo cargo guarda correlação com as atribuições do anterior, ou seja, naquele em que foram praticados os crimes, mostra-se devida a perda da nova função, uma vez que tal ato visa a anular a possibilidade de reiteração de ilícitos da mesma natureza, o que não ocorreu no caso.
Dessa forma, como o crime em questão fora praticado quando o acusado era empregado público da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não poderia, sem qualquer fundamentação e por extensão, ser determinada a perda do cargo na
UFPE. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente.”
(REsp 1452935/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 17/03/2017).

Desse modo, mantenho a sentença que afastou a perda do cargo.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do ministério público
apenas para aplicar a fração da tentativa em 1/3, redimensionando a pena e, consequentemente a pena final do réu passou a quantum de
09 anos e 04 meses de reclusão,
em e regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022